Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-09.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO PROTELATÓRIO - RECONHECIMENTO - RECURSO REJEITADO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I- Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos;
II- Evidenciado o intuito protelatório dos embargos de declaração, de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO PROTELATÓRIO - RECONHECIMENTO - RECURSO REJEITADO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I- Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos;
II- Evidenciado o intuito protelatório dos embargos de declaração, de rigor a imposição de multa a que alude o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000548-09.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
IBRAHIM HOLDING LTDA e MARTA IBRAHIN CABRERA e Interessado HOMS
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., é embargado ELETRONICA RUDI
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os presentes
embargos, com imposição de multa, por v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000548-09.2017.8.26.0100/50001
4-Voto no 44.299
2
Embargos de Declaração no 1000548-09.2017.8.26.0100/50001
Embargantes
: IBRAHIM HOLDING LTDA. e outro
Embargada
:HOMS
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Comarca
: São Paulo 25a Vara do Foro Central Cível
V O T O No 44.299
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO
QUE
REJEITOU
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
RECURSO
PROTELATÓRIO
-
RECONHECIMENTO
-
RECURSO
REJEITADO
COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I- Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das hipóteses a que
alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos
declaratórios opostos;
II- Evidenciado o intuito protelatório dos embargos de
declaração, de rigor a imposição de multa a que alude o art.
1.026, § 2o, do CPC.
ELETRÔNICA RUDI LTDA. propôs ação renovatória de locação
comercial em frente a SALIM GEORGE SAAD, MARLI RAUCCI SAAD,
HOMS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, IBRAHIM
HOLDING LTDA. e MARTA IBRAHIM CABRERA.
A r. sentença de fls. 248/255, em nada modificada em parte por
força dos embargos declaratórios rejeitados à fl. 277, julgou procedente o
pedido formulado na inicial para decretar a renovação da locação do imóvel
descrito na inicial, pelo prazo de 48 meses, cujo prazo de vigência será de
01/08/2017 a 31/07/2021, com valor mensal de aluguel de R$ 64.700,00
(sessenta e quatro mil e setecentos reais), devendo ser observado eventual
reajuste nos termos previstos no contrato entabulado entre as partes, vez que a
ação revisional do aluguel foi proposta antes do início do contrato de locação,
ora renovado, mantendo-se, no mais, todas as disposições contratuais já
existentes. Condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 7.959,20,
correspondente a 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil.
Inconformada, apelou a ré HOMS ADMINISTRAÇÃO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000548-09.2017.8.26.0100/50001
4-Voto no 44.299
3
PARTICIPAÇÕES S/A às fls. 280/284, insistindo no afastamento de sua
condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
vez que não houve resistência ao pedido de renovação, mas tão somente em
relação ao valor do aluguel.
Já os réus IBRAHIM HOLDING LTDA. e MARTA IBRAHIM
CABRERA apelaram às fls.287/298.
Esta C. Câmara, nos termos do acórdão de fls.325/331, por votação
unânime, deu parcial provimento ao apelo da ré HOMS ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES S/A e negou provimento ao apelo dos réus IBRAHIM
HOLDING LTDA. e MARTA IBRAHIM CABRERA.
IBRAHIM HOLDING LTDA. e MARTA IBRAHIM CABRERA
então ofereceram embargos declaratórios. Esta C. Câmara, pelo Acórdão de
fls. 46/51, rejeitou os embargos, por votação unânime.

Vêm agora IBRAHIM HOLDING LTDA. e MARTA IBRAHIM
CABRERA oferecer novos embargos declaratórios, reiterando que o julgado
não analisou todos os pontos indicados e sustentados nos primeiros embargos
de declaração, insistindo na tese de incompetência desta E. Câmara, por erro
grosseiro praticado pelo setor de distribuição desta Corte.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Com efeito, os presentes embargos são protelatórios, na medida em
que visam exclusivamente à rediscussão do que já fora analisado nos
primeiros embargos de declaração.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a
convicção da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria já
decidida.
Sendo patente o intuito meramente protelatório do presente recurso,
visto que o tema aqui posto mereceu especial atenção da turma julgadora, é
de se impor a penalidade a que alude o art. 1.026, § 2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000548-09.2017.8.26.0100/50001
4-Voto no 44.299
4
Processo Civil, nesta oportunidade fixada em 1% sobre o valor atualizado da
causa.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, caberá à
parte embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos, com imposição de multa.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator